Tribunal: TJMT
Processo: 1018459-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018459-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3158-65 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização civil exige a prova de ato ilícito, o que não se caracteriza quando a instituição financeira realiza bloqueio em conta corrente em estrita observância à ordem judicial.

Não há que se falar em responsabilização civil da instituição financeira por possíveis inconsistências nos instrumentos postos à disposição do Poder Judiciário para bloqueio de ativos financeiros, tais como o SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018459-58.2022.8.11.0041

APELANTE(S):

HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1018459-58.2022.8.11.0041
ajuizada pela Apelante em face de ITAU UNIBANCO S.A., julgou extinto o feito, ao fundamento de que a matéria discutida deveria ser debatida em autos diversos, com a ressalva de que
“pelo probatório apresentado, não há qualquer penhora realizada junto à instituição requerida”.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 176948376, que figurou como Ré na Ação de Indenização de n. 8036717-25.2019.8.11.0001, contudo, o pedido contra si formulado foi julgado improcedente. Na sequência, equivocadamente, foi expedida a ordem de bloqueio em suas contas, o que foi levado a efeito pela instituição financeira.

Aduz que, na sequência, após a constatação do equívoco, o Banco manteve retido o valor, dando ensejo à propositura da
“Ação de Indenização por Danos Morais, em razão da falha de prestação de serviço, que ocasionou um bloqueio no importe de R$4.501,49 (quatro mil, quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos) pela empresa Apelada”.

Salienta que, como os extratos juntados àqueles autos retornaram com o resultado “(98) Não-Resposta”, o bloqueio teria sido efetivado deliberadamente pelo Banco, e não por meio dos sistemas postos à disposição do Magistrado, o que seria corroborado pelo fato de que a instituição financeira não comunicou o Juízo, tampouco transferiu o valor para a conta única do Poder Judiciário, impedindo a expedição de alvará para a liberação do montante.

Alega que
“a partir do momento em que o Banco não cumpriu a ordem judicial, se mantendo inerte, tornando indisponível a quantia bloqueada por quase 04 (quatro) anos, deve arcar com os ônus da devolução do valor de forma atualizada (...) e frente a indisponibilidade dos valores na conta corrente da apelante é devida também a indenização por danos morais”.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a condenação da instituição financeira a restituir o valor indevidamente retido com os consectários legais com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), ambos a contar da data do bloqueio e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 177356698.

Nas contrarrazões de id. 176948382
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP
contra sentença que, nos autos da
Ação de Indenização nº 1018459-58.2022.8.11.0041,

ajuizada pela Apelante em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou extinto o feito, ao fundamento de que a matéria deduzida, qual seja, a reparação por danos morais e restituição de quantia indevidamente bloqueada de suas contas, deveria ser debatida nos autos em que a constrição indevida foi efetivada.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Apelante HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP figurou como Ré em outra demanda (Ação de Indenização de n. 8036717-25.2019.8.11.0001), ajuizada por um consumidor em face da casa noturna Recorrente e outro, contudo, o pedido contra si formulado foi julgado improcedente, de modo que a condenação recaiu tão somente sobre o outro demandado.

Na sequência, foi expedida a ordem de bloqueio para fins de adimplemento da obrigação reconhecida em sentença, o que acabou atingindo, equivocadamente, as contas bancárias da Apelante.

Nesse contexto, a Recorrente defende que, considerando que os extratos juntados àqueles autos retornaram com o resultado
“(98) Não-Resposta”,
o bloqueio teria sido efetivado deliberadamente pelo Banco, e não por ordem judicial via Sistema SISBAJUD, o que seria corroborado pelo fato de que a instituição financeira não comunicou o Juízo, tampouco transferiu o valor para a conta única do Poder Judiciário, impedindo a expedição de alvará para a liberação do valor. Assim, conclui que houve clara falha na prestação dos serviços prestados pela Instituição Financeira, sendo devida a restituição dos valores bloqueados devidamente atualizados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos, nota-se que, de fato, foi equivocadamente realizado o bloqueio nas contas da Apelante naquela demanda, que tramitou sob o número 8036717-25.2019.8.11.0001, e o extrato SISBAJUD correspondente, também de forma inadequada, retornou com a informação “sem resposta”. Vejamos (id. 76848591 do 8036717-25.2019.8.11.0001):

No entanto documento anexo ao id. 76848591 do proc. 8036717-25.2019.8.11.0001 também comprova que o bloqueio judicial foi efetivado na conta, e que a providência se deu em razão da ordem judicial oriunda do Magistrado da 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, em 23/09/2020, relativamente àqueles autos:

O extrato bancário constante do id. 176948833 também revela que o bloqueio nas contas da Apelante se deu em razão da ordem judicial, pois explicitam os mesmos valores bloqueados:

Assim, patente que o bloqueio levado a efeito nas contas da Apelante decorreu de ordem judicial proferida nos autos de n. 8036717-25.2019.8.11.0001.

Nesse contexto, entendo que a instituição financeira Recorrida não pode ser penalizada por ter atendido à determinação judicial.

Do mesmo modo, possíveis inconsistências no sistema SISBAJUD que, inclusive, é a automático e não depende diretamente da aquiescência do Banco, não podem ensejar a responsabilização da instituição financeira, a qual, repita-se, não pode negar o cumprimento de determinação judicial.

Assim, considerando que o bloqueio decorreu de ordem judicial que, inclusive, não foi revogada até a presente data, impossível a caracterização de qualquer ilícito por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – MOROSIDADE DO BANCO PARA DESBLOQUEAR VALOR DA CONTA CORRENTE – FALHA DO SISTEMA "BACENJUD" - DANO MATERIAL E MORAL – NÃO OCORRÊNCIA. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais - Alegação de ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência da demora da instituição financeira em efetuar o desbloqueio do numerário na conta corrente - Ordem judicial que foi proferida nos autos de ação trabalhista, na qual o autor não figurava como parte
- Demora no desbloqueio decorrente de falhas no processamento do sistema BacenJud - Dano não imputável à instituição financeira – Condenação em dano material e moral - Impossibilidade
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10060882520198260405 Osasco, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/09/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Anoto, ainda, que o referido equívoco estava em fase de apuração naqueles autos, pois a divergência entre o valor solicitado e o efetivamente bloqueado dificultou a constatação da falha.

Assim, diante das divergências nas informações, que podem ter sido ocasionadas por falhas no SISBAJUD, facultou-se ao Apelante a apresentação de extratos atualizados recentes a fim de confirmar a persistência dos bloqueios, em decisão datada de 07/03/2022 (id. 78387786 do proc. 8036717-25.2019.8.11.0001). Contudo, a Recorrente se manteve silente, não atendendo às diligências determinadas pelo Juízo para fins de constatação da inadequação do bloqueio, o que impediu o prosseguimento das apurações para a tomada das devidas providências.

Portanto, considerando que o bloqueio levado a efeito nos autos decorreu da ordem judicial, premissa que subsiste ao menos até que a Apelante cumpra as diligências determinadas pelo Magistrado nos Autos da Ação de Indenização n. 8036717-25.2019.8.11.0001 para fins de verificação dos desdobramentos do bloqueio determinado, não há falar em inércia da instituição financeira, ato ilícito ou falha na prestação de serviços a ensejar a reparação dos danos morais ou materiais.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024